Tribunal: STF
Processo: Rcl 50824
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020179-32.2021.5.04, que, ao reformar a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais, equiparando o empregado público aos servidores estatutários, teria violado o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 do STF, bem como o decidido na ADI 3.894.



    Aduz-se que o Tribunal reclamado há muito vem reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do município. Afirma-se tratar de competência da União legislar sobre Direito do Trabalho e que não cabe ao Município estender vantagens de servidores públicos, investidos em cargos públicos, a empregados públicos, vez que estes últimos são regulados pela CLT. 



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Alega-se, ainda, que o juízo reclamado afastou legislação vigente – artigo 3º da Lei Complementar 203/2008, para considerar que a Lei Orgânica do Município poderia criar direitos a servidores celetistas em flagrante violação a Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Por fim, discorre sobre a violação da Súmula Vinculante nº 4, afirmando que o TRT4 “fixou base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista, sob o argumento de que a Legislação Municipal teria se omitido em relação aos empregados públicos, regulando a vantagem apenas para os estatutários” (eDoc 1, p. 9). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece, deveras, se contrapor ao entendimento fixado no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que que assim prescreve:



    “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF.



    APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    A decisão ora reclamada, por sua vez, assegurou aos ora beneficiários, Agentes de Combate a Endemias, contratados pelo regime celetista, a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista para os servidores estatutários do município. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 5, pp. 6 a 8): 



    Os reclamantes são empregados públicos do Município de Passo Fundo no cargo de Agente de Combate as Endemias, com renda mensal média de R$ 1.314,54 e adicional de insalubridade de R$ 209,00. Foram contratados em 15/01/2020 e permanecem ativos. 



    Os reclamantes referem que as Leis Municipais estabelecem vantagens ao servidor público, tais como, progressão de grau, triênios, licença-prêmio e adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, as quais não são pagas aos servidores celetistas. Afirma que a Lei Orgânica do Município estabelece, conforme seus artigos 20 e 22, que servidor público é aquele que recebe remuneração proveniente dos cofres públicos, não fazendo distinção entre servidores celetistas ou estatutários. 



    De acordo com a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, em seu artigo 20: 



    "São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos". 



    Conforme dispositivo citado, verifica-se que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não distingue os servidores estatutários dos celetistas, apenas referindo que, para ser considerado servidor público, a remuneração deve ser recebida dos cofres públicos. 



    Apesar de a Lei Complementar Municipal 247/2009 em seu artigo 7° vedar a aplicação da legislação que rege o vínculo dos servidores estatutários, entendo que não se sobrepõe à Lei Orgânica do Município, porque esta é hierarquicamente superior e não faz distinção entre o servidor estatutário e o celetista. 



    O art. 36 da LOM assegura benefícios ao servidor público, sem fazer distinção entre servidores públicos estatutários ou celetistas: 



    "Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por quinquênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro" 



    Diante do exposto, entendo aplicável aos reclamantes a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo. 



    Dá-se provimento ao recurso dos reclamantes para declarar que os benefícios previstos no art. 36 da LOM aplicam-se aos reclamantes.”



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público com base no princípio da isonomia. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento final desta ação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente